Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-16.2018.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000927-16.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MURILO CARDOSO - CPF: 048.898.281-25 (EMBARGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (EMBARGANTE), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO NUSS - CPF: 052.281.429-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), MURILO CARDOSO - CPF: 048.898.281-25 (EMBARGANTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (EMBARGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E POR DORNELY CARLOS BEDIN E REJEITOU OS DE MURILO CARDOSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRÊS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PENSIONAMENTO. ATROPELAMENTO COM RESULTADO MORTE. ALEGADAS OMISSÕES E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COBERTURA PARA DANOS MORAIS. LIMITE CONTRATUAL ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA COBERTURA DE DANOS CORPORAIS COMO COMPLEMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. PENSIONAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1.059/STJ.
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DO AUTOR REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Três Recursos de Embargos de Declaração opostos p
ela
Seguradora denunciada à lide, pelo Requerido/Denunciante e pelo Autor, em virtude de Acórdão que, ao julgar
três
Recursos de Apelação, proveu parcialmente os Apelos do Requerido e do Autor, desproveu o da Seguradora e manteve a condenação decorrente de atropelamento com resultado morte. A Seguradora sustenta omissão quanto aos limites da cobertura por danos morais e aos consectários legais. O Requerido aponta omissões relativas à prova pericial, culpa concorrente da vítima, enquadramento securitário do pensionamento e critérios de atualização da lide secundária. O Autor sustenta omissão quanto à
falt
a de majoração dos honorários advocatícios recursais na lide principal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o Acórdão incorreu em erro de premissa quanto à utilização da cobertura de danos corporais para satisfazer indenização por danos morais; (
ii
) se houve omissão quanto aos consectários legais da condenação securitária; (
iii
) se subsistem omissões no exame das teses defensivas relativas à responsabilidade civil e ao pensionamento; (
iv
) se é cabível a majoração de honorários recursais diante do parcial provimento do Recurso de Apelação na lide secundária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração admitem, excepcionalmente, efeitos modificativos para correção de premissa equivocada determinante ao resultado do julgamento, inclusive de ofício.

4.
Existindo cobertura autônoma e específica para danos morais, com limite próprio de R$ 50.000,00, inviável a utilização da cobertura de danos corporais a terceiros para ampliar ou complementar indenização da mesma natureza, em consonância com os
arts
. 757, 760 e 781 do Código Civil e com a orientação atual do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Configurada omissão quanto aos consectários legais, impõe-se adequação do julgado para estabelecer a incidência da taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024 e, posteriormente, observância da sistemática prevista no art. 406 do Código Civil, contando-se a mora da Seguradora da data de sua citação na lide secundária.

6.
Inexiste omissão quanto às alegações do Requerido relativas à insuficiência da prova técnica, inexistência de culpa e culpa concorrente da vítima quando o Colegiado enfrentou expressamente o conjunto probatório, composto por vídeo do atropelamento, perícia judicial e prova oral, concluindo que a vítima estava em travessia visível ao condutor e que o acidente poderia ser evitado mediante
observância do dever de cautela previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

7.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça, em regra, natureza material ao pensionamento mensal, prevalece, na hipótese, a cláusula contratual expressa que inclui eventual pensionamento na cobertura de Danos Corporais, razão pela qual a responsabilidade securitária submete-se ao limite máximo de R$ 250.000,00 previsto para essa garantia.

8.
Nos termos do Tema 1.059
do
STJ, a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC exige
R
ecurso integralmente desprovido ou não conhecido. Havendo parcial provimento do Recurso de Apelação do Requerido, ainda que restrito à lide secundária, afasta-se a majoração da verba honorária recursal, adotado o critério global de aferição do resultado recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Seguradora parcialmente acolhido, com efeitos infringentes. Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Requerido parcialmente acolhido, sem efeitos modificativos. Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Autor rejeitado.

Tese de julgamento
: “1. É cabível, em Embargos de Declaração, a correção de premissa equivocada determinante ao resultado do julgamento, com atribuição de efeitos infringentes quando necessária. 2. Existindo cobertura securitária autônoma e limite específico para danos morais, inviável a utilização da cobertura de danos corporais para ampliar indenização da mesma natureza. 3. Havendo cláusula expressa que inclui eventual pensionamento na garantia de danos corporais, prevalece a delimitação contratual do risco assumido pela seguradora. 4. A majoração de honorários recursais exige recurso integralmente desprovido ou não conhecido
; logo, é
incabível quando houver parcial provimento, ainda que restrito à lide secundária.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, 757, 760, 781 e 948, II; CTB, art. 28; CPC,
arts
. 85, §11, 371, 373, I, 489, §1o, IV e VI, 926, 927, III, 1.022, 1.025, 1.039 e 1.040; CF, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 402, 537 e 632; Tema 1.059; Tema 1.368;
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.585.723/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
DJe
28/10/2024;
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.152.825/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
08/08/2012;
EDcl
no REsp n. 1.993.939/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
DJe
02/03/2026; REsp n. 2.104.161/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
16/03/2026;
EDcl
no
AREsp
n. 2.812.709/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN 12/02/2026;
AREsp
n. 3.077.862/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN 27/03/2026;
AgInt
no
AREsp
n. 1.155.388/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
19/04/2018;
AgInt
no REsp n. 1.809.185/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
29/10/2020; REsp n. 2.194.860/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN 13/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São três Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Dornely
Carlos Bedin
,
M.C.
e
Bradesco Auto/RE
Companhia de Seguros
, em virtude do Acórdão de Id. 359062887, que desproveu o Recurso de Apelação
da Seguradora e
proveu parcialmente o
s Apelo s manejado s pelo s primeiro
e segundo
Embargante
s
.

O primeiro Embargante,
Dornely
Carlos Bedin, aduz que o Acórdão é omisso no que tange à análise crítica da prova pericial produzida nos autos e nos processos conexos.

Afirma que, nas razões da Apelação, demonstrou inexistirem elementos técnicos contemporâneos ao acidente, a exemplo da velocidade do veículo, ponto de impacto e distância de projeção da vítima, além de os próprios laudos reconhecerem limitações metodológicas e impossibilidade de reconstrução precisa da dinâmica do evento.

Alega que o Colegiado se limitou a reproduzir fundamentos da sentença, sem enfrentar as impugnações dirigidas ao laudo pericial utilizado, tampouco analisar o parecer técnico elaborado por Gustavo
Nuss
nos autos conexos e as considerações do assistente técnico, razão pela qual requer seja suprida a omissão, com reapreciação da prova técnica e do nexo causal atribuído à sua conduta.

Sustenta que o julgado também é omisso quanto ao não reconhecimento da culpa concorrente da vítima.

Assevera que a Câmara afastou a prova testemunhal de forma genérica, ao qualificar como subjetiva a afirmação de que a pedestre atravessou a via sem a devida cautela, sem indicar fundamentos concretos para desconsiderar tal elemento probatório.

Com isso, pugna pelo pronunciamento expresso acerca da aplicação dos artigos 371, 373, I, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

Aduz, também, obscuridade quanto aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios na lide secundária.

Afirma que o Tribunal deve fixar expressamente que a correção monetária sobre a cobertura securitária incide desde a data
da adesão ao contrato de seguro
e que os juros de mora fluem a partir da citação da Seguradora denunciada à lide.

Sustenta, ainda, omissão por
falta
de enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza material do pensionamento mensal decorrente de morte
. No seu entender,
a referida verba deve ser enquadrada na cobertura securitária destinada a danos materiais, e não àquela relativa a danos corporais.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos para
suprir as
omissões e
esclarecer a
obscuridade, bem como para fins de prequestionamento.

O segundo Embargante,
M.C.
, sustenta que o Acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios recursais fixados na lide principal.

Afirma que o Recurso de Apelação interposto por
Dornely
Carlos Bedin somente obteve êxito parcial em relação à lide secundária mantida com a Seguradora,
mas
os pedidos de reforma atinentes à lide principal
foram rejeitados.

Assevera, ainda, que o seu próprio Recurso de Apelação foi parcialmente provido, circunstância que reforça o cabimento da majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para corrigir a premissa adotada no julgado e majorar os honorários advocatícios em favor do
seu patrono.

A terceira Embargante, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, sustenta omissão quanto aos limites de sua responsabilidade securitária.

Afirma que o Acórdão deixou de apreciar cláusula expressa da apólice, segundo a qual a cobertura para danos morais foi contratada de forma específica e autônoma, no limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), razão pela qual esse
é
o único parâmetro aplicável à condenação dessa natureza.

Alega que, ao admitir a utilização do limite da cobertura de danos corporais a terceiros, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem prejuízo da cobertura específica para danos morais, o Colegiado
, i
ndevida
mente, autorizou a
cumulação de garantias securitárias, em afronta aos artigos 757 e 760 do Código Civil, ao Enunciado 402 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e a precedentes daquela Corte Superior.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para limitar sua responsabilidade ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) previsto para danos morais.

Sustenta, ainda, omissão quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação.

Assevera que, com o advento da Lei n.o 14.905/2024 e do julgamento do Tema n.o 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, a atualização das verbas condenatórias deve observar os critérios definidos na legislação superveniente e na orientação firmada em recurso repetitivo.

Pugna seja suprida a alegada omissão, com a adequação do Acórdão a esse entendimento.

Ao final, requer pronunciamento expresso sobre os artigos 489, § 1o, IV, 926, 927, III, 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil,
e
sobre os artigos 389, parágrafo único, 406, 757 e 760 do Código Civil, para fins de prequestionamento
.

Manifestação de
Dornely
Carlos Bedin no Id. 363086373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que o Embargado
M.C
.
, representado por seu genitor, ajuizou Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Pedido Liminar de Pensionamento em face do Embargante
Dornely
Carlos Bedin
, em virtude do atropelamento ocorrido em 29/09/2017, na esquina da Avenida Curitiba com a Avenida Brasil, na cidade de Sorriso/MT, evento que ocasionou lesões graves e posterior óbito de sua genitora,
Adriana Maria Damo
.

Citado,
Dornely
Carlos Bedin apresentou contestação, na qual rechaçou a versão fática apresentada na inicial, negou responsabilidade pelo sinistro e pugnou pela improcedência dos pedidos. Sustentou, em síntese, inexistência de culpa, culpa exclusiva ou concorrente da vítima e ausência de nexo causal apto a ensejar a condenação pretendida.

Na mesma peça, promoveu denunciação
a

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
à lide,
alegando a existência de contrato de seguro de responsabilidade civil facultativa vigente à época do acidente.

A Seguradora compareceu aos autos e apresentou contestação, em que também impugnou os pedidos iniciais, defendeu a ausência de
responsabilidade do segurado e, subsidiariamente, pugnou para que eventual condenação observasse estritamente os limites previstos na apólice contratada.

No curso do feito, foi reconhecida a existência de conexão com a Ação n
.
o 1008592-80.2018.8.11.0041, proposta pelos outros filhos da vítima,
Laura Caroline Damo Cardoso
e
Vinícius Henrique
Masutti
, em
decorrência
do

mesmo acidente de trânsito.

Em razão da conexão, os processos passaram a tramitar de forma associada, com instrução probatória conjunta.

Na fase instrutória, foram produzidas prova
s
documental, oral e técnica, inclusive perícia voltada à reconstrução da dinâmica do acidente, além da colheita do depoimento pessoal do Requerido e oitiva de testemunhas.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

Em sentença una, a Juíza singular julgou as duas Ações associadas.
Acolheu os
pedidos iniciais
e fixou
pensionamento indenizatório em favor de M.C., correspondente a 2/3 dos rendimentos da mãe falecida, no valor de R$ 2.308,90,
a partir de 01/
11
/2017
,
até que complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, cujo saldo pendente deverá ser corrigido pelo INPC a partir de cada vencimento.

Quanto aos danos morais, condenou o Requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada filho da vítima (M.C., Laura Caroline Damo Cardoso e Vinícius Henrique
Masutti
), corrigido
s
pelo INPC desde o arbitramento e acrescido
s
de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Confirmou, ainda, a tutela provisória anteriormente concedida, autorizando a compensação dos valores eventualmente pagos a título de pensionamento.

Ressalvou que os valores eventualmente recebidos a título de DPVAT, uma vez comprovado o pagamento, deverão ser deduzidos do montante indenizatório
, e
condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

No tocante à lide secundária, julgou procedente a denunciação da lide e condenou a Seguradora a ressarcir o Denunciante pelos valores que este desembolsar a título de indenização, observados os limites previstos na apólice.

Ao final, condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da cobertura securitária.

Irresignados,
M.C.
,
Dornely
Carlos Bedin e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
interpuseram Recurso de Apelação.

O Autor
M.C.

pugnou pela
majoração da base de cálculo do pensionamento mensal e
de
outros consectários decorrentes da condenação.

O Requerido
Dornely
Carlos Bedin
reiterou
as teses de ausência de culpa, culpa exclusiva ou concorrente da vítima, insuficiência da prova técnica e insurgi
u
-se, ainda, quanto à condenação securitária.

A Seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, por sua vez,
sustentou a
limitação contratual da cobertura, inadequação dos consectários legais e excesso condenatório.

Esta Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, proveu parcialmente
os Recursos interpostos por

Dornely
Carlos Bedin e
M.C.
,
e desproveu o Apelo
da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

Sobrevieram, então,
estes três
Embargos de Declaração, opostos, respectivamente, por
Dornely
Carlos Bedin,
M.C.
e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

Para facilitar
o exame
das matérias devolvidas,
inicio

a análise pelo Recurso oposto pela Seguradora.

Dos Embargos de Declaração opostos por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros:

Esta Embargante aduz q
ue o Acórdão incorreu em omissão quanto aos limites de sua responsabilidade securitária, especialmente no que se refere à interpretação da apólice de seguro e à autonomia das coberturas contratadas.

Afirma que, ao reconhecer que a cobertura de danos corporais a terceiros, no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
, abrange

tanto os danos morais quanto o pensionamento, “sem prejuízo” da cobertura específica para danos morais, no importe de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais)
,
o Colegiado
deixou de enfrentar a finalidade própria de cada garantia contratada e criou indevido impasse
ao
cumprimento da obrigação securitária.

Assevera que o seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo – RCF-V
tem
coberturas distintas, autônomas e não cumulativas, cada qual vinculada a risco previamente delimitado, de modo que não se confundem nem podem ser somadas entre si.

Sustenta
que, havendo previsão específica para danos morais com capital segurado próprio, a indenização dessa natureza deve se restringir exclusivamente ao limite contratado para essa rubrica
, pois é
vedada a utilização da cobertura de danos corporais para complementar ou ampliar a verba moral.

Alega,
para tanto,
serem aplicáveis
os
artigos 757 e 760 do Código Civil
e reitera
que
sua
obrigação se limita aos riscos predeterminados e ao teto de garantia expressamente convencionado na apólice.

Argumenta que o entendimento adotado no Acórdão
afronta o Enunciado
S
u
mula
r
402 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o
contrato de seguro por danos pessoais compreende danos morais apenas quando inexistente cláusula expressa de exclusão ou cobertura autônoma específica.

Ressalta que, no caso, há cláusula expressa e cobertura destacada para danos morais, circunstância que afasta a incidência ampla da referida súmula.

Acrescenta que, em precedentes recentes,

o Superior Tribunal de Justiça
assentou ser inviável a utilização da cobertura de danos corporais para complementar indenização por danos morais quando existente rubrica contratual própria e autônoma
. Cita,
em especial, o REsp n.o 2.104.161/PR, da Quarta Turma.

Sustenta, ainda, que a manutenção do julgado nos moldes em que proferido implica violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil, por desrespeito ao dever de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Com isso, requer sejam sanadas as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a alegada cumulação de coberturas e limitar eventual condenação por danos morais ao teto específico de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
previsto na apólice.

Não há omissão,
pois o Acórdão enfrentou expressamente a controvérsia
.

O que se verifica, na verdade, é que o
decisum
partiu de premissa equivocada
ao c
onsiderar
que
a
existência de rubrica autônoma para danos morais, com capital próprio, não equivale à cláusula expressa de exclusão exigida pel
o verbete 402 da
Súmula

do Superior Tribunal de Justiça
.

Com efeito,
esta Câmara decidiu com base em premissa fática evidentemente equivocada, pois entendeu que
ainda persiste a
orientação
do STJ, no sentido de que

a simples previsão de cobertura para danos corporais ou pessoais autorizaria, por si só, a extensão da garantia aos danos morais, salvo exclusão contratual expressa
em sentido contrário.
Tal entendimento, todavia,
está
super
ado, pois
foi alterado pelas Turmas de Direito Privado do STJ.

A
interpretação atual das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo rubrica autônoma e limite específico para danos morais, não se admite a utilização da cobertura de danos corporais para ampliar o teto indenizatório.

A Terceira Turma, no
EDcl
no REsp n.o 1.993.939/PR,de relatoria do Ministro Humberto Martins, julgado em 02/03/2026, assentou que
“a previsão de limites individualizados para danos corporais e danos morais em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo é suficiente para delimitar o risco assumido pela seguradora, não se admitindo a cumulação das coberturas, em consonância com a Súmula 402/STJ e com os
arts
. 757 e 781 do Código Civil”
.

No mesmo sentido, a Quarta Turma, no REsp n.o 2.104.161/PR,relatado pelo Ministro Raul Araújo e julgado em 16/03/2026, concluiu que “
a obrigação do segurador
restringe-se
aos riscos predeterminados e aos limites da garantia fixados no contrato”
, de modo que
“a existência de cláusula autônoma para danos morais veda a utilização da cobertura de danos corporais para complementar a indenização”
.

Assim, as duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça responsáveis pelo julgamento das matérias de Direito Privado adotam a mesma compreensão: a existência de cobertura específica para danos morais, com capital segurado próprio, impede a cumulação com a cobertura de danos corporais para a mesma espécie de prejuízo. Somente se inexistir, no contrato de seguro, cláusula específica para danos morais, é que se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais.

Não há dúvida:

(...) 7.
A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo cláusula específica para danos morais, a indenização correspondente
deve ser limitada ao valor nela estipulado, conforme os
arts
. 757, 760 e 781 do Código Civil.

8.
A Súmula 402/STJ aplica-se apenas quando o contrato não prevê cobertura autônoma para danos morais, admitindo sua inclusão na cobertura de danos pessoais/corporais
.
(
EDcl
no
AREsp
n. 2.812.709/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026).
(sem destaques no original)

Isso posto,
é necessário ressaltar que

a
jurisprudência da
“Corte Superior é firme no sentido de que, em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento.”
(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.585.723/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 28/10/2024).

Aliás, consoante a Corte Superior,
as premissas equivocadas podem ser corrigidas de ofício, no julgamento dos Embargos de Declaração
.
(
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.152.825/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/8/2012,
DJe
de 8/8/2012)
.

Já foi registrado que,
no Acórdão embargado, a Câmara reconheceu que a cobertura de danos corporais a terceiros, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), abrange a indenização por danos morais,
“sem prejuízo da cobertura autônoma para danos morais (R$ 50.000,00)”
. Contudo, a leitura conjunta da apólice, das condições gerais do seguro e da orientação atual do Superior Tribunal de Justiça conduz a
conclusão diversa.

Na Apólice, constam coberturas separadas, com limites próprios:

Danos Materiais a Terceiros — R$ 250.000,00

Danos Corporais a Terceiros — R$ 250.000,00

Danos Morais — R$ 50.000,00

As condições gerais também separam as garantias.

A cobertura RCF-V estabelece que existem
“Limites Máximos de Indenizações distintos, independentes e incomunicáveis”
para danos materiais e danos corporais.

Quanto aos danos corporais, o manual delimita a garantia às reclamações envolvendo
“lesões físicas à pessoa”
, relativas à
“morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares”
, incluído eventual pensionamento e prejuízos financeiros decorrentes desses eventos.

Em capítulo próprio, a cobertura adicional de danos morais, Cláusula n.o 56, prevê que
“fica garantido ao Segurado o reembolso da indenização por danos morais causados a terceiros”
, respeitado o limite máximo estipulado na apólice para danos morais.

Portanto, na hipótese, a apólice não contém apenas cobertura genérica de danos corporais ou pessoais. Há previsão autônoma e específica para danos morais, com limite próprio de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais). Essa circunstância afasta a aplicação da cobertura de danos corporais como reforço ou complemento da verba moral.

Nesse contexto, é necessário reconhecer, de ofício, a existência de vício no Acórdão embargado, poiso Acórdão partiu da premissa equivocada de que a indenização por danos morais pode alcançar o limite de danos corporais a terceiros, sem prejuízo da cobertura autônoma de danos morais. Tal entendimento, além de contrariar o contrato firmado entre as partes, vai frontalmente de encontro
à
atual orientação da Corte Superior, gera indevida soma
de garantias securitárias e amplia o risco assumido pela Seguradora para além dos limites pactuados.

Logo, neste capítulo, o Acórdão embargado deve ser corrigido, para estabelecer que a responsabilidade da Seguradora, quanto à indenização por danos morais, fica limitada à cobertura específica prevista na apólice, no valor de R$ 50.000,00, afastada a utilização da cobertura de danos corporais a terceiros para complemento dessa verba.

A Embargante também alega omissão quanto aos consectários legais da condenação.

Argumenta que, após a Lei n.o 14.905/2024 e à luz do Tema n.o 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, a atualização do débito deve observar o IPCA até o início da mora da seguradora e, a partir de então, a incidência exclusiva da taxa legal (SELIC, com dedução do IPCA), abrangendo correção monetária e juros moratórios.

Relembro que, na sentença, a Juíza
a quo
determinou que a indenização por dano moral deverá ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

O Colegiado manteve os consectários legais estabelecidos
.

De acordo com o STJ,
"a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.”
(
AREsp
n. 3.077.862/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 27/3/2026).

Sabe-se que, em 20/10/2025, o STJ fixou a seguinte tese jurídica no Tema 1368:

O art. 406
do
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A partir dessa orientação, impõe-se reconhecer que o regime fixado na sentença e mantido no Acórdão, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, não se harmoniza com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ao interpretar o artigo 406 do Código Civil, a Corte Especial deixou assentado que a taxa SELIC constitui o parâmetro legal aplicável às dívidas civis, justamente por englobar, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, o que afasta a adoção cumulativa de critérios distintos.

Além disso, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça passou a estabelecer distinção quanto ao regime aplicável após a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024, de modo que:

(i) até a vigência do referido diploma legal, deve incidir a taxa SELIC como índice único, abrangendo correção monetária e juros de mora;

(
ii
) a partir de então, a atualização deve observar a sistemática legal superveniente, com correção monetária e juros definidos nos termos da nova disciplina normativa.

Nesse contexto, evidencia-se a omissão do Acórdão embargado, que deixou de enfrentar a incidência do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, limitando-se a manter, de forma implícita, critérios incompatíveis com a orientação atual daquela Corte.

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para adequar os consectários legais da condenação, de modo a estabelecer que, até a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024, deverá incidir a taxa SELIC como índice único,
abrangendo juros de mora e correção monetária
. A partir da vigência do referido diploma legal, a atualização do débito deverá observar a sistemática nele prevista, nos termos do art. 406 do Código Civil.

O termo inicial da SELIC, em relação à Embargante
,
conta-se da citação, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é no sentido de que a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como
litisdenunciada
na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.155.388/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018,
DJe
de 19/4/2018).

Dos Embargos de Declaração opostos por
Dornely
Carlos Bedin:

Este Embargante alega que o Acórdão é omisso
quanto às considerações constantes da prova pericial produzida nos autos conexos e às observações do assistente técnico por ele indicado.

Assevera que, em sua Apelação, demonstrou inexistir prova técnica idônea para embasar a imputação de culpa, uma vez que não houve perícia contemporânea ao acidente, inexist
indo
dados técnicos essenciais
, a exemplo da
velocidade do veículo, ponto de impacto e distância de projeção da vítima

e
, conforme aduz,
os próprios laudos reconhecem a impossibilidade de reconstrução precisa da dinâmica do evento.

Argumenta que a conclusão pericial no sentido de que o acidente poderia ter sido evitado caso o condutor observasse os cuidados do artigo 28 do
Código de Trânsito Brasileiro
é
meramente subjetiva, pois não se basei
a
em elementos técnicos concretos.

Verbera
que não há prova de que conduzia o veículo
imprudentemente e sustenta
que determinadas fatalidades podem ser inevitáveis e que não se pode presumir culpa do motorista pelo simples fato de a vítima se encontrar sobre o leito carroçável.

Diferentemente do
que quer fazer crer, no
Acórdão embargado
, a Câmara
enfrentou de forma direta, minuciosa e fundamentada exatamente a controvérsia ora renovada pelo Embargante,
analisando
a suficiência da prova técnica, o valor persuasivo do laudo pericial, a prova oral e a tese de inexistência de culpa do condutor.

Consta expressamente do voto condutor que o ponto central do
R
ecurso de Apelação consistia em demonstrar equívoco no reconhecimento da culpa do motorista, razão pela qual o Colegiado passou a examinar detidamente o conjunto probatório formado pelo vídeo do atropelamento, laudo pericial judicial e depoimentos colhidos em audiência.

No
Acórdão
,
registrou
-se
, de forma textual, que a compreensão adotada pela sentença foi
“corretamente extraída da análise integrada do vídeo que registrou o atropelamento, do laudo pericial judicial produzido pela empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda. e dos depoimentos colhidos na audiência de instrução”
, deixando claro que a conclusão condenatória não se fundou em elemento isolado, mas em valoração conjunta das provas constantes dos autos.

Ademais,
houve pronunciamento específico acerca das críticas dirigidas pelo Embargante às perícias.

Com efeito, no
voto
está consignado
que a defesa concentrou seu esforço argumentativo na impugnação da qualidade técnica dos laudos, na alegação de erros metodológicos e na valorização dos depoimentos testemunhais,
concluindo, porém, que tais insurgências
são
insuficientes para desconstituir a premissa fática assentada na origem.

É necessário ressaltar que a tese de
inexistência de dados técnicos absolutos
, a exemplo da
velocidade exata,
do
ponto preciso de colisão e distância de projeção
, foi enfrentada pelo Colegiado, que
concluiu
, com clareza, que a perícia, embora reconhecesse limitações pontuais, foi conclusiva em dois aspectos essenciais:

1o) A
vítima encontrava-se em travessia sobre o leito carroçável e estava no campo de visão do condutor antes do impacto;

2o) O
acidente poderia ter sido evitado se observados os deveres de cautela previstos no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, após analisar todo o conjunto probatório, o Colegiado firmou entendimento de que
tais conclusões
são suficientes
para firmar
a responsabilidade
por imprudência,
já que prescindível
a determinação matemática exata da velocidade ou da distância de parada.

Ou seja, a
ssentou-se que a incerteza técnica sobre parâmetros acessórios não compromete a conclusão central de que o motorista tinha condições de visualizar a pedestre e não adotou as cautelas mínimas para evitar a colisão.

Portanto, diversamente do que sustenta o Embargante, o Acórdão não presumiu culpa pelo simples fato de a vítima estar sobre a pista.

Ao contrário, reconheceu a responsabilidade do condutor a partir de circunstâncias concretas expressamente delineadas
, quais sejam:
travessia já em curso;

visibilidade prévia da pedestre;

local urbano com intenso fluxo de pessoas;

proximidade de estabelecimento escolar;

dever reforçado de cautela ao sair da rotatória;

ausência de manobra eficaz para impedir o atropelamento.

Nessa mesma ordem de ideias, também não deve ser acolhida a tese de
que o Acórdão se limitou a reproduzir os fundamentos da sentença, sem efetivamente enfrentar as conclusões do laudo elaborado pelo perito Gustavo
Nuss
nos presentes autos, tampouco as observações apresentadas por seu assistente técnico, deixando de analisar elementos que, a seu ver, demonstrariam a ruptura do nexo causal entre sua conduta e o dano.

O laudo elaborado pelo perito Gustavo
Nuss
e as observações do assistente técnico foram considerados no contexto probatório global, porém não afastam as conclusões extraídas do vídeo do atropelamento, da perícia judicial e da prova oral, razão pela qual não infirmam o nexo causal reconhecido no Acórdão.

Assim, o fato de o voto não ter reproduzido individualmente cada argumento técnico apresentado pela defesa não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os elementos invocados pela parte, quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O Embargante
também
sustenta que
o Colegiado permaneceu omisso quanto ao reconhecimento da culpa concorrente da vítima.

Afirma que a prova testemunhal indica que a pedestre atravessou a via sem as cautelas necessárias, e que o Acórdão afastou tal elemento probatório de forma genérica, ao qualificá-lo como mera percepção subjetiva, sem indicar fundamentos concretos para sua desconsideração.

Aduz, nesse ponto, violação aos artigos 371 e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

A leitura do Acórdão embargado afasta qualquer dúvida quanto ao efetivo enfrentamento da tese defensiva fundada no depoimento da testemunha
Ivaldino
Secco, invocado para sustentar que a vítima teria atravessado a via “sem olhar”.

Com efeito, o voto condutor consignou expressamente que referido relato traduz percepção subjetiva de testemunha posicionada em local diverso da cena e sem condições de acompanhar integralmente a dinâmica antecedente ao impacto, razão pela qual tal elemento probatório, isoladamente considerado, não se revela apto a infirmar o robusto conjunto probatório formado pelo vídeo do atropelamento, pela perícia judicial e pelos demais depoimentos colhidos em audiência.

Ainda se assentou, de forma clara, que o fato de o veículo trafegar em baixa velocidade não equivale

ao integral cumprimento do dever objetivo de cautela, porquanto conduzir lentamente sem perceber pedestre já em travessia caracteriza justamente a imprudência vedada pelo artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Desse modo, houve expressa apreciação da tese de culpa concorrente da vítima e da prova oral invocada pela defesa,
motivo pelo qual não há falar em
violação aos artigos 371 e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, sendo certo que o inconformismo do Embargante se dirige, em verdade, ao resultado do julgamento, e não à ausência de fundamentação.

Em outros termos,
o que pretende o Embargante não é suprir omissão, mas rediscutir a valoração da prova e modificar conclusão expressamente adotada pelo órgão julgador, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

O Recorrente também aponta
omissão
, sob o argumento de que não foi enfrentada a
jurisprudência
pacífica
do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza jurídica do pensionamento mensal decorrente da morte de provedor.

Verbera
que a pensão mensal
tem
natureza de dano material, por corresponder à recomposição da perda patrimonial e dos lucros cessantes suportados pelos dependentes, motivo pelo qual deve ser enquadrada na cobertura
securitária destinada a danos materiais, e não na cobertura relativa a danos corporais.

Afirma
que
o Colegiado
afastou tal entendimento sem indicar distinção concreta em relação ao caso ou superação da jurisprudência dominante, em afronta ao artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil.

De fato, o Acórdão embargado
partiu da premissa de que
“
o pensionamento previsto no art. 948, II, do Código Civil decorre da morte da vítima e se enquadra na cobertura de danos corporais, e não de danos materiais”
, além de registrar que
“a cobertura de danos corporais a terceiros abrange os danos morais e o pensionamento decorrentes do óbito”
.

A questão concernente aos danos morais foi tratada nos Embargos opostos pela
Seguradora
Bradesco Auto/RE
, com o reconhecimento de que o Acórdão partiu de premissa equivocada
,
ao entender subsistente a orientação
do STJ no sentido
de que a cobertura por danos corporais ou pessoais abrangeria danos morais, salvo exclusão contratual expressa.

Quanto ao pensionamento,
em parte assiste razão ao Embargante.

De fato
, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
de

que “a pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais, afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais”.

(
AgInt
no REsp n. 1.809.185/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 29/10/2020
).

Na mesma linha, mais recentemente, a Quarta Turma reafirmou que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pensão mensal por ato ilícito tem natureza de dano material (lucros cessantes)
.
”

(REsp n. 2.194.860/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026)
.

Desse modo, ao concluir que o pensionamento previsto no art. 948, II, do Código Civil se enquadraria na cobertura de danos corporais, o Acórdão embargado afastou orientação
pacífica
da Corte Superior sem proceder ao necessário
distinguishing
, incorrendo, assim, na omissão apontada pela Embargante.

Logo, para suprir o vício, registro que, na hipótese, não se aplica a orientação do STJ, haja vista que
os precedentes
da Corte Superior
apreciaram controvérsias contratuais diversas, em apólices com redações próprias, sem exame da cláusula específica constante
neste
caso, que expressamente inclui eventual pensionamento na garantia de Danos Corporais
.

A
s Condições Gerais do contrato
firmado entre as partes
estabelecem, de forma expressa:

Garantia de Danos Corporais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange
a
reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos corporais e lesões físicas à pessoa (relativos à morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares),
incluído eventual pensionamento e todos os prejuízos financeiros decorrentes dos citados eventos
, não compreendendo os danos estéticos.

Garantia de Danos Materiais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange
a
reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos à propriedade material, bens móveis ou imóveis e coisas, não abrangidos na Garantia de Danos Corporais.

Assim, embora a pensão mensal possua natureza patrimonial no âmbito da responsabilidade civil, a delimitação do risco assumido pela
S
eguradora decorre, n
a hipótese
, da avença livremente pactuada, que alocou o eventual
pensionamento na cobertura de Danos Corporais, reservando a cobertura de Danos Materiais apenas aos prejuízos incidentes sobre bens e coisas.

Desse modo, suprida a omissão e
prequestionada
a matéria, mantenho a conclusão adotada no Acórdão embargado, ficando esclarecido que a responsabilidade da Seguradora, a título de pensionamento, submete-se ao limite máximo contratado para a cobertura de Danos Corporais a Terceiros, no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), observados os demais critérios fixados no julgado.

De fato, o Acórdão embargado não definiu expressamente os critérios de atualização da obrigação da Seguradora na lide secundária. Contudo, os critérios não são aqueles pretendidos pelo Embargante, pois, conforme já reconhecido no exame dos Embargos opostos pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, a condenação deve observar a taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024 e, a partir de então, a sistemática prevista na nova redação do art. 406 do Código Civil. Em relação à Seguradora denunciada, o termo inicial da mora é a data de sua citação na lide secundária.

Dos Embargos de Declaração opostos por M.C.:

O Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão e erro de premissa fática ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono na lide principal.

A
firma que o Colegiado consignou a impossibilidade de majoração sob o fundamento de que o
Requerido/Embargado,

Dornely
Carlos Bedin
,

obteve
provimento parcial em seu Recurso de Apelação. Contudo, assevera que tal êxito parcial ocorreu exclusivamente na lide secundária, relativa à denunciação da lide em face da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, não alcançando a relação processual principal entre
A
utor e
R
éu
.

Argumenta que, no tocante à lide principal, o Recurso do
Embargado
foi integralmente desprovido, pois foram rejeitados todos os pedidos de afastamento da responsabilidade civil e de redução das indenizações impostas na sentença.

Ressalta, ainda, que
o
Recurso
por ele (Embargante) interposto,
foi parcialmente provido, circunstância que reforça o cabimento da majoração da verba honorária recursal em favor de seu patrono.

De início, é necessário registrar que o parcial provimento do Recu
r
so interposto pelo Embargante não autoriza a majoração da verba honorária fixada na origem
.

A tese jurídica foi firmada pela Corte Especial do STJ
, no julgamento do Tema 1059, cuja redação tem o seguinte teor:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
.

No que tange à majoração decorrente do Recurso interposto pelo Embargado
Dornely
Carlos Bedin, registro que há dois posicionamentos jurisprudenciais. Há Tribunais que entendem que, existindo lide principal e lide secundária autônomas, a sucumbência recursal deve ser examinada de forma individualizada em cada relação processual, de modo que o provimento parcial do
R
ecurso restrito à denunciação da lide não impede a majoração dos honorários advocatícios na lide principal, caso nesta o
R
ecorrente tenha sido integralmente vencido.

Em contrapartida, outras Cortes Estaduais compreendem que a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve observar o resultado global do
R
ecurso, sendo inviável a majoração dos honorários recursais quando houver provimento total ou parcial de qualquer capítulo da insurgência, ainda que o êxito do
R
ecorrente se limite à lide secundária.

Para ilustrar, transcrevo trechos d
e Acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e d
e São Paulo
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À MAJORAÇÃO NA LIDE PRINCIPAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração em que a embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que manteve integralmente sua vitória em segundo grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em favor da parte vencedora na lide principal, na forma do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento integral do recurso da parte adversa. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. No caso, a embargante foi vencedora tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, tendo o recurso da ré da lide principal sido integralmente desprovido. 5. A aplicação do art. 85, § 11, do CPC é obrigatória diante do desprovimento do recurso da parte vencida, devendo-se reconhecer o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte vencedora. (...).

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 50179580720208130702, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral
Caruso, Data de Julgamento: 31/07/2025, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2025)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Acórdão que deu provimento em parte à apelação para afastar a verba honorária fixada na lide secundária – Embargante que pretende a majoração da verba honorária devida na lide principal – Não acolhimento – Provimento parcial da apelação que afasta a majoração da verba honorária – Aplicabilidade do tema 1.059 do C. STJ – Embargos rejeitados.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1002239-67 .2022.8.26.0008 São Paulo, Relator.: José Augusto
Genofre
Martins, Data de Julgamento: 26/03/2024, 8a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/03/2024)
.

Apesar da controvérsia jurisprudencial
, adoto a corrente que prestigia o critério global de aferição do resultado recursal, por reputá-la mais consentânea com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.

Com efeito, a
tese repetitiva não estabeleceu distinção entre capítulos recursais autônomos, tampouco contemplou tratamento diferenciado para hipóteses de lide principal e lide secundária, limitando-se a fixar, de forma objetiva, que a majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil pressupõe
R
ecurso integralmente desprovido ou não conhecido,
e que é
incabível quando houver provimento total ou parcial, ainda que mínimo ou restrito a consectários da condenação.

Nessa esteira, entendo que a
adoção de critério fracionado, examinando separadamente cada capítulo recursal, conduziria à mitigação da tese firmada pela Corte Superior e à criação de hipótese não contemplada no precedente qualificado, circunstância incompatível com os deveres de
estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial previstos no art. 926 do Código de Processo Civil.

Além disso, o
R
ecurso constitui, em regra, ato processual uno, cuja sucumbência deve ser aferida pelo
resultado final
da insurgência submetida ao Tribunal. Se a parte recorrente obtém êxito parcial em qualquer capítulo da pretensão devolvida, deixa de subsistir o pressuposto objetivo da derrota integral exigido pelo art. 85, § 11, do CPC,
pois não é
possível reconhecer sucumbência recursal total apenas em relação a fragmento do inconformismo.

No caso, o Recurso de Apelação interposto por
Dornely
Carlos Bedin foi parcialmente provido, uma vez que obteve êxito quanto à lide secundária, com alteração do julgado no tocante à responsabilidade securitária e aos consectários dela decorrentes. Tal circunstância,
por si
, afasta a incidência da majoração honorária recursal, ainda que mantida a condenação na lide principal.

Noutras palavras
, a
inda que se reconheça que o êxito do recorrido ocorreu exclusivamente na lide secundária, tal circunstância não altera a conclusão adotada, diante do critério global fixado no Tema 1.059/STJ.

Portanto, inexistem a omissão e o erro de premissa fática apontados pelo Embargante, porquanto o Acórdão aplicou o entendimento firmado no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
:

I -

A
colho parcialmente os Embargos de Declaração opostos por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, com efeitos infringentes
, e
:

a) estabele
ço
que a responsabilidade da Seguradora, quanto à indenização por danos morais, limita-se à cobertura específica prevista na apólice, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), vedada a utilização da cobertura de danos corporais para complementação dessa verba;

b) determin
o
que, em relação à Seguradora denunciada, até a entrada em vigor da Lei n
.
o 14.905/2024
,
incida a taxa SELIC como índice único, abrangendo correção monetária e juros de mora;

c) a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, observar-se-á a sistemática prevista no art. 406 do Código Civil;

d) fix
o
que o termo inicial da mora da Seguradora corresponde à data de sua citação na lide secundária.

II
- A
colho parcialmente os Embargos de Declaração opostos por
Dornely
Carlos Bedin, sem efeitos modificativos
, apenas
para
suprir omiss
ão e
prequestionar
a matéria
, consignando que a responsabilidade da Seguradora, a título de pensionamento, submete-se ao limite máximo contratado para a cobertura de Danos Corporais a Terceiros, no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), mantidos os demais critérios fixados n
este
julgado.

III
-

R
ejeito os Embargos de Declaração opostos por M.C.

Mantenho inalterados todos os
demais termos do Acórdão embargado.

Consideram-se examinados, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, na medida necessária ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026